Tribunal: TJDFT
Processo: 0762435-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO PARA CONSERTO DE ELETRÔNICO. DEMORA EXCESSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade de empresa de assistência técnica que recebe bem para reparo e não realiza o serviço no prazo combinado. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação analógica do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.

3. In casu, narra a autora que, em 12/12/2018, procurou a empresa ré, assistência técnica autorizada da fabricante MIDEA, para conserto do climatizador e umidificador de ar e que, ultrapassados 90 dias, o produto não tinha sido reparado. Afirma que, diante da morosidade, retirou o produto da assistência técnica em 02/04/2019. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A requerida alega que o atraso ocorreu por culpa da fabricante do aparelho, que não enviou as peças solicitadas. A sentença julgou procedente o pedido, o que ocasionou a interposição do presente recurso.

4. Incontroverso o fato de que o umidificador e climatizador de ar foi entregue para reparo na assistência técnica ré em 12/12/2018, que o conserto foi autorizado pela autora em 29/12/2018 e que este não foi reparado até 02/04/2019, quando foi retirado do estabelecimento réu (ID 17532080 e 17532081).

5. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).

6. Os e-mails trocados entre a empresa ré a fabricante MIDEA indicam que o réu vinha sofrendo dificuldades em encomendar peças para reparo dos produtos da fabricante. Assim, ciente da morosidade da fabricante em cotar o valor dos componentes e em viabilizar os respectivos pedidos, o réu deveria ter avisado à autora sobre a impossibilidade de realização dos reparos. Ao admitir a entrada do produto em seu estabelecimento e comprometer-se a consertá-lo assumiu a responsabilidade por eventual atraso de entrega de componentes pela fabricante MIDEA.

7. A situação vivenciada pela parte autora, que não deu causa ao resultado e ficou sem o climatizador e umidificador de ar dado a reparo por mais de três meses indica o descaso, a ineficiência, a negligência e a procrastinação do prestador de serviços, que em muito extrapolam o razoável e aceitável. A demora na reparação do produto trouxe irritação, indignação, sentimento de impotência diante da incapacidade de resolução dos problemas, sentimentos que, embora não se enquadrem como violação dos atributos da personalidade na sua concepção clássica, são capazes de caracterizar o dano moral.

8. O valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada da dor presumida da vítima por violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.

9. Atento às diretrizes acima elencadas, a quantia que a autora gastaria na aquisição do produto novo, o valor do conserto, a privação do uso bem por três meses, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 270,00, uma vez e meia o valor do orçamento, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da reparação imaterial para R$ 270,00.

11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.